Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719506-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: ELISANGELA CRISTINA PAIVA HILARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. A agravante noticia que as partes entabularam acordo nos autos principais (ID 28397113), o que leva à prejudicialidade do recurso pela perda do objeto. Ante o exposto, não conheço o agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2021 13:37:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator